Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. CARÁTER INFORMATIVO. RECURSO PROVIDO.

1. O credor tem direito a obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade nos termos do artigo 828, caput do Código de Processo Civil. Referida certidão se destina a averbação, nos registros de imóveis, de veículos e outros bens do executado sujeitos a constrição, da existência do processo de execução, visando a dar conhecimento a terceiros. 1.1. O CPC, em seus artigos 513 e 771, estabelece que as regras da execução se aplicam à fase de cumprimento de sentença e vice-versa.

2. “A certidão premonitória possui caráter informativo, pois se presta a dar ciência à terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, e justifica-se para evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação do bem.” (Acórdão 1715926, 07114181920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.